Tribunal: STF
Processo: ARE 1553208
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REQUISITO DE SUBVENÇÃO PELA CEMIG NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de ICMS sobre energia elétrica para entidade filantrópica, com pedido de restituição de valores pagos nos últimos cinco anos. A sentença baseou-se na ausência de comprovação de subvenção pela CEMIG, conforme previsto na Lei Estadual nº 9.944/89. 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade filantrópica, não subvencionada pela CEMIG desde 1989, faz jus à isenção de ICMS sobre a energia elétrica utilizada em suas instalações. 3. A legislação estadual prevê dois requisitos para a concessão da isenção: a utilização do imóvel por entidade filantrópica e a subvenção pela CEMIG desde 1989. No caso, o primeiro requisito foi comprovado, mas não o segundo, já que a recorrente é subvencionada pela Energisa, não atendendo à norma. 4. Precedente do TJMG reafirma que o Poder Judiciário não pode estender benefícios fiscais a entidades não contempladas em lei específica, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Tese de julgamento: ‘A isenção de ICMS sobre energia elétrica para entidades filantrópicas depende de subvenção pela CEMIG desde 1989, conforme Lei Estadual nº 9.944/89, sendo indevido o benefício para entidades subvencionadas por outras empresas.’ 6. Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº 1000021258840-4/003, 5ª Câmara Cível do TJMG, Relator Juiz Convocado Richardson Xavier Brant, j. 9.9.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, 150, II e 173, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido extrai-se que:



    “Assim, para gozar da isenção a entidade deve preencher dois requisitos simultaneamente, quais sejam: a) o imóvel deve ser utilizado por entidade filantrópica, educacional, de assistência social ou de saúde; e b) a entidade deve ser subvencionada pela CEMIG desde a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.944 em 21 de setembro de 1989. No caso, o primeiro requisito restou demonstrado, eis que se trata de associação civil sem fins lucrativos e que tem como missão "promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”. Além disso, a autora foi declarada como de utilidade pública por Lei Municipal e Estadual (eventos 8, 9 e 10). No entanto, a entidade recorrente não é subvencionada pela CEMIG desde 21/09/1989, mas sim pela Energisa, conforme se verifica nas faturas de energia elétrica acostadas aos autos (eventos 12/16) Ainda, em recente precedente submetido a julgamento pelo Órgão Especial, firmou-se o seguinte o entendimento: 



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE ICMS - EXTENSÃO A ENTIDADE FILANTRÓPICA NÃO SUBVENCIONADA PELA CEMIG - ISONOMIA TRIBUTÁRIA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL - LEI ESTADUAL N.º 9944/1989 - ITEM 79 DO ANEXO I DO RICMS - REJEIÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL - MÉRITO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO - PRECEDENTES. 1.O princípio da isonomia tributária, constante do inciso II do art. 150 da CRFB/88, veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação de equivalência. 2. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em seu sentido estrito, estendendo-se benefícios fiscais a contribuintes não contemplados em lei específica. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.268014-2/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2024, publicação da súmula em 19/07/2024)’



    Desta forma, não cuidou a apelante de comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em lei, em especial ser subvencionada pela CEMIG desde setembro de 1989, de modo que não há como prover o presente recurso. Pelas razões expostas, VOTA-SE PELA NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC nº 81, p. 4 a 6).



     



    Assim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Inclusive, este foi o entendimento aplicado no ARE 1540835, de Relatoria do Min. Luiz Roberto Barroso, j. 18.3.2025. Nesse mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ADI local. IPTU. Leis do Município de Salvador nº 8.464/13 e nº 8.473/13. Nova metodologia de cálculo. Princípio da legalidade tributária e da isonomia. Ofensa. Não ocorrência. Progressividade com base no valor venal do imóvel e com alíquotas diferenciadas. Possibilidade. Precedentes. Valores venais. Reajuste. Razoabilidade e proporcionalidade. Capacidade contributiva. Matéria infraconstitucional. Violação reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo referida decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/15). 2. Ainda que se entenda que as suscitadas afrontas ao art. 97 da Constituição Federal não se encontram abarcadas pelos precedentes vinculantes (Temas nºs 339 e 660), o acolhimento do apelo, no ponto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia). Portanto, a violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 3. A Corte a Quo considerou válidas as normas municipais questionadas, a quais trataram do IPTU progressivo com base no valor venal do imóvel e com alíquotas diferenciadas, o que está conforme com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e reanálise do conjunto probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1490455 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA DIVERSAS EM RAZÃO DO CONTRIBUINTE. RECONHECIMENTO DE QUE SE TRATA DO MESMO PRODUNTO COMERIALIZADO. CONSTATAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que reconhece a incidência de alíquotas diferentes para um mesmo tipo de produto apenas em razão da marca do fabricante. 2. Verifica-se que controvérsia acerca da configuração de ofensa ao princípio da isonomia tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional local e a análise do conjunto fático-probatório, tornando inviável a discussão na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. O acórdão recorrido que fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise do princípio da isonomia, não trazendo qualquer ilação de contrariedade a sistemática da substituição tributária, único argumento no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1478177 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2024 PUBLIC 08-07-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SISTEMÁTICA DE ALÍQUOTAS FIXADAS A PARTIR DO NÚMERO DE EMPREGADOS. VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUITIVA, PROGRESSIVIDADE, PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação local aplicável à espécie, pela legitimidade de sistemática de alíquotas de ISSQN fixadas com base no número de empregados da empresa contribuinte. 2. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária, para identificar eventual contrariedade aos princípios da isonomia, capacidade contribuitiva, progressividade e proporcionalidade, por depender da análise do conjunto fático probatório e da interpretação da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1430525 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1431101 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2023 PUBLIC 20-09-2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente